Tribunal: TCU
Processo: 011.004/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total da prestação de contas do Convênio 1680/2001 (Siafi 439415), cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Ernani Campos Porto, em razão da impugnação total da prestação de contas do Convênio 1680/2001 (Siafi 439415), cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Ernani Campos Porto, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela administradora judicial da massa falida da Construtora Brasbeton Ltda.; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Ernani Campos Porto e Construtora Brasbeton Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data 70.995,06 19/5/2003 10.408,50 22/5/2003 52.671,05 26/3/2004 8.726,56 22/7/2004 17.198,83 23/12/2005 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis, à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do parágrafo § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e, à Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, Subseção Judiciária de Manhuaçu, para fins de instrução da Ação Civil Pública 269-72.2014.4.01.3819.